Tribunal: TJMT
Processo: 1029031-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029031-94.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EDENILSON MORAIS COSTA - CPF: 061.599.501-26 (PACIENTE), SEGUNDA VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0043-79 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), WANDERSON DE SOUSA SOARES - CPF: 069.713.561-60 (TERCEIRO INTERESSADO), LORIANE REIS LIMA DE CARVALHO - CPF: 082.807.412-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:
D
IREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PROVA
. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO CONFIGURADA. FUNDADAS RAZÕES PRÉVIAS. TEMA 280 DO STF.
ALEGADA AUSÊNCIA DE “AVISO DE MIRANDA
”. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. PROVA MATERIAL AUTÔNOMA. TEORIA DA FONTE INDEPENDENTE.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA.
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E TJMT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1002226-
35.2025.8.11.0023, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006). A defesa sustenta, em síntese, nulidade da busca domiciliar, ausência de advertência dos direitos constitucionais (“aviso de Miranda”), predicados pessoais favoráveis, possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão, além de invocar o princípio da homogeneidade e alegar a nulidade da decisão que converteu a prisão.

II. Questões em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar

se
:

(I)

houve ilegalidade no ingresso dos policiais no domicílio do paciente, sem mandado judicial, configurando violação à inviolabilidade de domicílio;

(II)

a ausência do denominado “aviso de Miranda” implica nulidade da confissão ou dos demais atos processuais
;

(III)

estão presentes os requisitos legais para manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal
;

(IV)

o princípio da homogeneidade impede a manutenção da custódia cautelar
;

(V)
há constrangimento ilegal passível de correção pela via do
habeas corpus
.

III. Razões de decidir:

1.

O ingresso policial na residência do paciente, ainda que sem mandado judicial, deu-se em contexto de flagrante delito e com fundadas razões previamente
existentes, nos termos do Tema 280 da Repercussão Geral do STF, afastando a alegada nulidade.

2.

A ausência do “aviso de Miranda” não enseja nulidade absoluta, sendo aplicável a teoria da fonte independente, pois a apreensão da droga e demais provas materiais são autônomas e não derivadas da eventual confissão informal
.

3.
A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na expressiva quantidade de droga apreendida, utensílios com resquícios de entorpecente, e delação de corréu, justificando a segregação cautelar para garantia da ordem pública
.

4.
As condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais (art. 312 do CPP), conforme orientação pacífica deste Tribunal.

5.
O princípio da homogeneidade não impede a imposição da medida cautelar, pois não há certeza sobre eventual aplicação de regime ou causa de diminuição de pena (tráfico privilegiado), sendo incabível especulação sobre a dosimetria da pena nesta fase.

IV. Dispositivo e tese:

6
.
Ordem de
Habeas Corpus

denegada
.

Tese de Julgamento:

“1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões de flagrante delito, conforme Tema 280 do STF.”

“2. A ausência do denominado ‘aviso de Miranda’ não enseja nulidade da prisão quando há prova autônoma e suficiente da materialidade e autoria.”

“3. A prisão preventiva encontra respaldo quando fundamentada na expressiva quantidade de droga e em indícios concretos de envolvimento com o tráfico, ainda que o réu ostente predicados pessoais favoráveis.”

“4. O princípio da homogeneidade não impede a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.”

Dispositivos legais citados:

CF/1988, art. 5o, XI;

CPP,
arts
. 303, 312, 313, 318, 318-A;

Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4o.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, Tema 280 da Repercussão Geral;

STJ,
AgRg
no HC 557.437/RJ, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo,
DJe
16.03.2020;

STJ,
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
08.03.2024;

TJMT,
Habeas Corpus
n. 1027011-67.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues,
DJe
16.07.2024;

TJMT, Enunciado Criminal no 43;

TJMT, Enunciado Orientativo no 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
EDENILSON MORAIS COSTA
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara da comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1002226-35.2025.8.11.0023, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (Lei n.o 11.343/06, art. 33,
caput
).

Em síntese, a impetrante alegou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos:
a)
ilegalidade da prova (busca domiciliar sem fundadas razões);
b)
ausência de “aviso de Miranda”;
c)
predicados pessoais favoráveis;
d)
ausência de risco à ordem pública;
e)
suficiência de medidas cautelares diversas da prisão;
f)
violação ao princípio da homogeneidade;
g)
nulidade da conversão do flagrante.

Com isso, requereu a
concessão da liminar
,
com a finalidade de relaxar a prisão em flagrante ou substituir a prisão preventiva por medidas cautelares.

No
mérito
, requereu a concessão da ordem definitiva, para garantir a liberdade do paciente, com ou sem imposição de medidas cautelares.

A
liminar vindicada foi indeferida
(id.
310608854
)
.

A
autoridade impetrada
apresentou informações (id.
313199897
)
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, opinou pela
denegação
da ordem (id.
314296392
).

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade, o presente
Habeas Corpus
encontra-se apto ao julgamento.

A controvérsia central cinge-se à legalidade da custódia cautelar imposta ao paciente, que deve ser analisada sob dois aspectos essenciais:
a legalidade da prova que fundamentou a prisão e a necessidade da medida preventiva, diante do caso concreto
.

A seguir, examina-se cada ponto articulado pela defesa, em ordem lógica e com base nos elementos constantes dos autos.

1. Da alegada ilegalidade da prova – inviolabilidade de domicílio

A defesa sustenta a nulidade da busca domiciliar, por consider
á
-la desprovida de justa causa.

A inviolabilidade do domicílio constitui garantia fundamental prevista no art. 5o, XI, da Constituição Federal, que estabelece:

"
a
casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

Todavia, o próprio texto constitucional admite exceções, especialmente em
situações de flagrante delito
, notadamente nos
crimes permanentes
, como o tráfico de drogas, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, legitimando a atuação policial quando amparada em
fundadas razões
.

Conforme assentado pelo STF, no
Tema 280 da Repercussão Geral
:

"A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada
em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori
,
que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados".
– Destaquei. (STF, Tema 280 da Repercussão Geral).

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consoante julgado abaixo:

“(...) I
.
O estad
o
flagranci
al
dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5o da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato dos policiais terem adentrado na residência, pois o
mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses
(...)”.
(STJ
-
Ag
Rg
no HC 557.437/RJ, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado DO TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10.03.2020 e publicado n
o
D
Je
de 16.03.2020).– Destaquei.

No caso concreto, os elementos que antecederam o ingresso policial eram
múltiplos e convergentes
.

Segundo o boletim de ocorrência, um indivíduo identificado como
Wanderson
foi abordado tentando dispensar entorpecente e, ao ser questionado,
indicou o paciente Edenilson como fornecedor
, apontando sua residência. Os agentes dirigiram-se ao local, tendo sido
autorizados a entrar por um familiar do paciente
, ocasião em que apreenderam
entorpecentes, dinheiro e utensílios com resquícios de droga
(id. 309837863, págs. 80-81 – Termo de Apreensão).

Esses elementos revelam
fundadas razões prévias
, conforme
ao Tema 280 do STF, afastando a alegação de busca arbitrária.

Ademais, a suposta a
utor
ização dada pelo tio do paciente, ainda que possa suscitar dúvida, encontra
suporte fático plausível
na e
xist
ência de um motivo concreto que justificou a
diligência
,
o
flagrante anterior de Wanderson. Assim, eventual discussão sobre a
voluntariedade do consentimento
demanda
dilação probatória
, incabível na via estreita do
Habeas Corpus
.

Portanto, não há elementos que evidenciem a ilegalidade manifesta da busca domiciliar, sendo
legítima a prisão em flagrante
, conforme o art. 303 do CPP.

2. Da ausência de “Aviso de Miranda” e a validade dos atos processuais

A defesa também sustenta a nulidade da confissão por ausência do chamado “
Aviso de Miranda”.

Ainda que se reconheça eventual irregularidade, o conjunto probatório
não se apoia exclusivamente na confissão informal
, mas sobretudo na
apreensão do entorpecente
e em outros elementos autônomos.

Mesmo
que se considere ilícita a suposta confissão informal de traficância relatada pelos policiais no boletim de ocorrência, tal vício não tem o condão de contaminar a totalidade do acervo probatório, notadamente a prova material do crime.
A prisão em flagrante do paciente não se fundamentou exclusivamente em sua confissão, mas sim na apreensão, em sua residência, de quantidade significativa de entorpecentes, dinheiro e apetrechos relacionados ao tráfico

(
id. 309837863 – pág. 80-81 – Termo de Apreensão
).

A
materialidade delitiva
, consubstanciada no laudo de constatação preliminar da droga
(id.
309837863
, pág. 11)
, é prova autônoma e não deriva da confissão supostamente viciada. A descoberta do entorpecente, como visto no tópico anterior, decorreu de uma linha investigativa iniciada com a abordagem de Wanderson, e não da confissão do paciente. Assim, aplica-se ao caso a teoria da fonte independente, segundo a qual não se declara a nulidade de uma prova quando sua obtenção decorreria de qualquer modo de um curso causal diverso e autônomo.

De mais a mais, no
interrogatório formal
, o paciente foi
assistido por advogado
e cientificado de seus direitos, oportunidade em que
admitiu a posse da droga para uso próprio
, o que convalida eventual irregularidade inicial.

Segundo entendimento consolidado, a ausência do “Aviso de Miranda”
não acarreta nulidade automática
, sendo indispensável a demonstração de prejuízo.

Nesse sentido:

“(...)
O STJ, com o qual faz coro este e. TJMT, firmou o entendimento de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, notadamente no caso sob exame em que, além de não ter sido comprovado que os Policiais Militares deixaram de dar o
‘
Aviso de Miranda
’
, a suposta
‘
entrevista
’
sequer foi utilizada como fundamento na sentença condenatória. Outrossim, a simples conversa mantida entre os policiais militares e a recorrente não implica em violação ao direito ao silêncio, pois
“a legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial”
(STJ -
AgRg
nos
EDcl
no REsp n. 2.110.922/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/5/2024,
DJe
de 14/5/2024
(...)”.

(TJMT - 1002263-78.2023.8.11.0008, Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 21/08/2024, Data de Publicação: 27/08/2024)
– Destaquei.

Desta forma, a
busca pessoal e a apreensão de drogas são consideradas legais quando há fundada suspeita,
independentemente do Aviso de Miranda.

3. Da Análise dos Requisitos da Prisão Preventiva – Garantia da Ordem Pública

Superadas as preliminares de nulidade, passo à análise dos requisitos da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

O
fumus
comissi
delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria, encontra-se devidamente demonstrado. A
materialidade está comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo de constatação preliminar da substância entorpecente
.

Os indícios de autoria, por sua vez, recaem sobre o paciente não apenas pela apreensão da droga em seu quarto,
mas também pela delação do corréu Wanderson e pela própria admissão da posse do material ilícito
, ainda que com a ressalva de ser para consumo
próprio
,
tese
que, a princípio, se mostra dissonante da quantidade e forma de acondicionamento da droga.

O
periculum
libertatis
, por sua vez, foi fundamentado pelo magistrado de
origem
na necessidade de
garantia da ordem pública
.

Da análise da decisão objurgada, verifica-se que o Magistrado, ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, fundamentou sua decisão na presença dos requisitos autorizadores previstos nos artigos
311,
caput,
312
,

caput,
e 313, I, do Código de Processo Penal
, vejamos:

“(...)

No tocante à prisão preventiva, acolho o parecer ministerial e, em relação ao flagrado EDENILSON MORAIS COSTA, não considero que as medidas cautelares diversas da prisão sejam suficientes. Com efeito, com relação ao fumus
comissi
delicti, a
materialidade e os indícios de autoria estão presentes, conforme auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, bem como relatos das testemunhas. O periculum
libertatis
, ao seu turno, é previsto pelo art. 312 nas causas que ensejam a decretação da medida, quais sejam,
‘
(...)
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal (...)
’
(art. 312 do CPP).

Diante dos elementos informativos colhidos na presente demanda, verifica-se que a necessidade da segregação cautelar tem por escopo
a garantia da ordem pública. Do que restou apurado nos autos o custodiado foi preso com grande quantidade de substâncias entorpecentes, além de destacado valor em dinheiro, em notas diversificadas, e uma faca com resquícios de drogas. Ademais, o flagrado WANDERSON apontou que “pegou” a sua porção de maconha com ele, a indicar a efetiva mercancia
. Embora EDENILSON ostente bons antecedentes criminais, os predicados pessoais não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores, além de não haver qualquer prova nos autos de que é indispensável para o cuidado de seus familiares. Outrossim, constata-se a presença de um dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 313, CPP, qual seja,
‘
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima
.

Portanto, a decisão impugnada não se limita à gravidade abstrata do crime, mas aponta
f
atos concretos

que revelam a
dedicação à traficância
.

A apreensão de
21 porções individualizadas de maconha, um tablete maior da mesma substância, valores em dinheiro
(
R$ 349,00 e R$
1.200,00
)
e
uma faca com resquícios de droga
demonstram o envolvimento com a atividade ilícita e justificam a prisão preventiva.

Tais elementos demonstram concretamente a gravidade da conduta e a periculosidade do agente, justificando a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo no 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça estabelece que
:

"a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva".

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a expressiva quantidade de drogas apreendidas, aliada a outros elementos que indiquem a habitualidade da conduta, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública
.

A propósito, colaciono o seguinte julgado da minha relatoria:

“(...)

1. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”, Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça. 2. “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da
presunção de inocência.” Enunciado Orientativo n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça. 3. Não há de se falar em revogação da prisão preventiva e ou substituição desta por cautelares menos severas, pois quando “exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas” (
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma,j
. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024). 4. Ordem denegada (...)”.
(TJMT,
Habeas Corpus
1027011-67.2024.8.11.0000
,
Relator: Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 09/07/2024,
Dje
16/07/2024)

Portanto,
não há que se falar em ausência de fundamentação idônea do decreto prisional
, uma vez que foram apontados elementos concretos que justificam a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não têm o condão de, por si sós, garantir a liberdade provisória quando presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva.

Nesse sentido, o Enunciado Criminal no 43, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consagra entendimento jurisprudencial que reafirma a prevalência dos requisitos objetivos e subjetivos da prisão preventiva sobre eventuais predicados pessoais, nos seguintes termos:

"As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia."

Tal orientação tem sido reiteradamente acolhida por esta Corte, que, em consonância com o art. 312 do Código de Processo Penal, entende
que a existência de atributos subjetivos positivos não elide a necessidade da custódia processual, quando
esta
se revela imprescindível à preservação da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

(...)
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertais.

(
TJMT, Enunciado Criminal 43

(...)”
(TJMT
,
Habeas
Corpus,
1008073
-58.2023.8.11.0000,
Rel.
MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Data de
j.
23/05/2023, Data de Publicação: 29/05/2023)
.

Portanto,
a

decisão que
converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, não havendo que se falar em constrangimento ilegal sob este aspecto
.

4. Do Princípio da Homogeneidade e da Proporcionalidade da Medida Cautelar

A alegação de violação ao princípio da homogeneidade também não procede.

A prisão preventiva não se confunde com a prisão-pena e tem pressupostos próprios.

A eventual aplicação do
tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06)
é hipótese
meramente especulativa
, não podendo servir de parâmetro para afastar medida cautelar regularmente fundamentada.

Neste sentido, colaciono precedente deste E. Tribunal de Justiça:

“(...)

Não há violação ao princípio da homogeneidade, pois não é possível predizer antecipadamente qual será o resultado do processo criminal, nem a pena que será fixada em eventual condenação, sendo ontologicamente distintos os pressupostos da prisão preventiva e da prisão-pena
(...)”.
(
TJMT,
Habeas Corpus
Criminal
1029291-74.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2025,
Publicado
no DJE 24/10/2025)
.

Ademais
,
conforme entendimento desta Corte
o princípio da homogeneidade
não tem o condão de, por si só, impedir a decretação ou a manutenção da prisão preventiva
, especialmente quando:

a)
e
stiverem presentes os
requisitos autorizadores
da prisão preventiva (art. 312 do Código de Processo Penal - CPP): prova da existência do crime, indício suficiente de autoria, e necessidade de garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal
;
b)
h
ouver
fundamentação concreta
sobre a necessidade da medida.

A propósito:

“(...)

Oprincípiodahomogeneidadenão impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva
quando presentes os requisitos legais previstos no art. 312 do
CPP.

Dispositivos
relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI; CPP,
arts
. 302, I, 303, 312, 318, IV, e 318-A; Lei no 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 549.157/RS. TJMT, N.U 1025361-48.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Juanita
Clait
Duarte,
DJe
12.09.2025. TJMT, N.U 1018515-54.2021.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado,
DJe
16.12.2021. TJMT, N.U 1018268-34.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva,
DJe
04.07.2025. TJMT, N.U 1004036-17.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues,
DJe
21.03.2025

(...)
.
”

(
TJMT,
Habeas Corpus Criminal

1032610-50.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal,
j.
17/10/2025,
Publicado
no DJE 17/10/2025)
.

Assim, estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP,
não há falar em desproporcionalidade
da medida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em harmonia com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
EDENILSON MORAIS COSTA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025